Tribunal: TJSP
Processo: 2078421-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem observar o disposto no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de instrumento não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078421-43.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado LUIZ JOSE
PEREIRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078421-43.2018.8.26.0000 -Voto no 17187
2
VOTO No 17187
Agravo de Instrumento: 2078421-43.2018.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Luiz José Pereira Lopes
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária
pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos
débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório
Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o
índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que
devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua
constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de
instrumento não provido, com observação.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação ofertada pelo INSS e, ainda, determinou que os valores não
inscritos em precatório fossem atualizados pelo IGP-DI.
Sustentou o agravante, em síntese, que o tema da
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior ao precatório
está sob análise do STF no RE no 870.947, sob o rito de repercussão geral. Defendeu,
ademais, a validade da Taxa Referencial como índice de correção.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, seu integral provimento para o fim de reconhecer a validade da aplicação da TR.
Recebido o recurso, concedeu-se o efeito suspensivo
requerido.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou
contraminuta.
Às fls. 20 determinou-se o sobrestamento do feito até o
julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078421-43.2018.8.26.0000 -Voto no 17187
3
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 20 e proceder à análise do recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 27 de agosto de 2013,
data da citação.
Transitada em julgado a decisão, o segurado apresentou sua
conta de liquidação, ao que se seguiu a impugnação da autarquia, sobrevindo a r. decisão
ora agravada, que determinou a apresentação de novo cálculo com a incidência do IGP-DI
na correção dos atrasados.
Como relatado, se insurge a autarquia contra o índice de
atualização monetária adotado pela decisão.
Pois bem.
As condenações da Fazenda Pública se sujeitam ao disposto
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, que determina
que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Porém, ao julgar o referido RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Supremo decidiu que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando, na
esteira do decidido anteriormente no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a sua
substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, sendo de rigor a
observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078421-43.2018.8.26.0000 -Voto no 17187
4
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Por fim, em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019,
o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e
por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou
seja, o dia 30 de junho de 20091.
Por tal razão, há que se reconhecer o acerto do juízo de
primeiro grau no tocante ao afastamento da Taxa Referencial, sendo de rigor, contudo, a
adequação da decisão ao Tema 810, de modo que a atualização monetária do débito
deve ser feita pelo IPCA-E, e não pelo IGP-DI, tal como determinado na decisão.
Ressalte-se, ainda, que não se desconhece que o STJ, ao
julgar o Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078421-43.2018.8.26.0000 -Voto no 17187
5
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública,
deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o conflito entre tal decisão e o
determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice
estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso
presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Neste sentido, inclusive, recente decisão monocrática do
Supremo, de lavra do Ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento de que o índice
a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo,
portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA –
FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA – PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Por derradeiro, registre-se que não há falar em violação ao
título executivo, porquanto o acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a
ressalva de que haveria de se observar o que viesse a ser determinado pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema, o que à época ainda não havia ocorrido.
Lembre-se, ainda, que as questões relacionadas aos
consectários legais da condenação, no que se incluem os juros de mora e a correção
monetária, configuram matéria de ordem pública, pelo que podem ser alteradas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, ate mesmo de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078421-43.2018.8.26.0000 -Voto no 17187
6
Posto
isto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
determinando-se, contudo, DE OFÍCIO, a adoção do IPCA-E como índice de atualização
monetária do débito desde o dia 30 de junho de 2009, em conformidade ao decidido pelo
STF no Tema 810 de repercussão geral, afastada a aplicação do IGP-DI e do Tema 905 do
STJ, sendo de rigor, ainda, a observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012 com relação ao
juros de mora.
Nuncio Theophilo Neto
Relator